Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-92.2018.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000796-92.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALICE GONCALVES GUIMARAES - CPF: 495.918.601-10 (APELADO), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 010.842.181-35 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. MATÉRIA QUE MISTURA-SE COM MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. PROJETO DE ASSENTAMENTO. EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. ESBULHO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por ocupante de lotes rurais integrantes de projeto de assentamento, reconhecendo o exercício da posse, a ocorrência de esbulho e deferindo o retorno da autora ao imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se a autora detém legitimidade ativa para propositura da ação possessória mesmo sem título fundiário emitido pelo INCRA;

(ii) saber se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse, a ocorrência de esbulho e sua data;

(iii) saber se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial topográfica.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa em ação possessória decorre do exercício fático da posse, sendo prescindível a titularidade dominial.

4. A autora apresentou cadeia possessória iniciada em 2015, memorial descritivo, ART, fotografias de benfeitorias e auto de constatação judicial que comprovam a posse anterior e o esbulho praticado.

5. O laudo judicial revelou controle territorial indevido com a presença de segurança armada e obstrução de vias, confirmando o esbulho possessório.

6. Testemunhas confirmaram a posse mansa e pacífica da autora e as ameaças sofridas, enquanto o réu não apresentou prova robusta de posse anterior ou legítima.

7. A ausência de prova pericial topográfica decorre da inércia do réu, que, intimado, não efetuou o recolhimento dos honorários periciais, configurando preclusão.

8. A prova documental, testemunhal e jurisdicional é suficiente para o deslinde da causa, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1
. A posse fática é suficiente para fundamentar a legitimidade ativa em ação possessória, independentemente de título fundiário formal.

2. Estando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC — posse, esbulho, data do esbulho — impõe-se a reintegração da parte autora na posse.

3. A ausência de recolhimento dos honorários periciais, quando intimada a parte interessada, gera preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000796-92.2018.8.11.0023

APELANTE: ADENILSON DA SILVA MELO

APELADO:

ALICE GONCALVES GUIMARAES

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADENILSON DA SILVA MELO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou procedente a ação possessória movida por ALICE GONÇALVES GUIMARÃES, reintegrando-a na posse dos lotes rurais 199, 190, 191 e 192, situados no Travessão 00, Projeto de Assentamento Planalto do Iriri, naquele município.

A parte autora sustenta, na petição inicial, que exerce posse sobre os referidos imóveis desde o ano de 2015, com formalização documental da cadeia possessória em 2018, por intermédio de instrumento particular de transferência de direito de posse celebrado com ÉDIPO RODRIGUES GUIMARÃES, o qual, por sua vez, teria recebido a posse de WANDERSON GUIMARÃES FONSECA.

Alega que, em julho de 2017 e março de 2018, sofreu atos de esbulho praticados por terceiros sob a alegada autorização ou tolerância do réu, circunstâncias que motivaram o ajuizamento da demanda possessória em novembro de 2018, dentro do prazo legal de ano e dia, nos termos do art. 558 do CPC. Juntou, para tanto, documentos de posse, memorial descritivo, ART, fotografias das benfeitorias e boletins de ocorrência. Requereu liminar, a qual foi postergada para após diligência judicial in loco.

Sobreveio sentença de procedência, que reconheceu o exercício da posse pela autora, a prática de esbulho por parte do réu, a data dos eventos e a consequente perda da posse, deferindo a reintegração pleiteada, com condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o réu interpõe apelação. Sustenta, em preliminar, ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de ausência de título fundiário emitido pelo INCRA.

No mérito, alega que não restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse justa da autora, a prática de esbulho e a delimitação territorial dos imóveis.

Reitera a existência de posse consolidada sobre a Fazenda Alvorada e pugna pela reabertura da instrução para realização de prova pericial topográfica. Requer o provimento do recurso com a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a reabertura da fase probatória.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, enfatizando a preclusão da prova pericial, a comprovação documental e testemunhal da posse e o preenchimento dos requisitos legais para a tutela possessória.

O preparo foi recolhido – Id. 319942352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside em aferir se a autora, ora apelada, logrou demonstrar o exercício da posse sobre os lotes descritos na exordial, se houve esbulho praticado ou tolerado pelo réu, e se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, para fins de concessão da tutela possessória reintegratória.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo apelante. Trata-se de tese que, a rigor, não ostenta natureza meramente processual, mas que se imiscui com o próprio mérito da controvérsia, na medida em que exige a análise da existência e legitimidade da posse alegada pela parte autora, seu início, modo de aquisição e eventual precariedade — todos elementos que compõem o próprio núcleo da causa de pedir da ação possessória.

Conforme assente na doutrina e jurisprudência, nas ações possessórias, a legitimidade ativa decorre do exercício fático da posse direta, e não da titularidade formal sobre o imóvel. Assim, o exame da legitimidade demandaria, inexoravelmente, incursão no acervo probatório e confronto com a prova da posse, matéria tipicamente meritória.

No mérito, entendo que o recurso não comporta provimento.

Cumpre destacar que a ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração".

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque,

autora apresentou instrumento particular de cessão de direitos possessórios com cadeia de transmissão desde 2015, qual seja: Wanderson Guimares Fonseca cedente, transmitindo a Edipo Rodrigues, este que cedeu o titulo à Alice Golçanves. Inobstante a isto, a autora ainda apresentou memorial descritivo e ART com localização técnica dos lotes; e fotografias de benfeitorias compatíveis com atividade agropecuária regular.

Colaciono o contrato de transferência:

Outrossim, o auto de constatação judicial realizado por oficial de justiça Sr. Carlos Henrique Dias da Silva (Id. 318264379) revela elementos objetivos que corroboram a versão da autora: cercas, curral, represas, casa, plantação de pastagem e obstáculos ao acesso da equipe judicial — indicativos de esbulho, controle territorial e resistência à posse da autora.

Trata-se de documento oficial, revestido de fé pública e elaborado por agente do juízo, cuja força probatória supera a simples impugnação genérica do réu.

Transcrevo:

“Aos onze dias de setembro de 2019, dirigi-me ao local denominado PA Planalto Iriri, mais precisamente aos lotes 199, 190, 191 e 192, Travessão 0, a fim de obter informações se a posse da requerente está sendo molestada, turbada ou esbulhada.
De início, vários obstáculos foram encontrados antes de se chegar aos lotes, supramencionados. Pelo menos 3(três) barricadas feitas com galhos de arvore foram vistas ao longo do caminho, as quais impediam a passagem do veiculo
. Então, foi preciso fazer uso de uma motosserra para desobstrução do caminho. A princípio pensou-se que tais galhos haviam caído de causas naturais, por exemplo: uma forte ventania. Mas dada a aparição de algumas marcas de trator esteira próximas aos galhos caídos, levantou-se a hipótese de que alguém poderia ter criado esses obstáculos de forma proposital
. Ao chegar ao local da vistoria, o veiculo em que este meirinho estava foi parado por um vigilante armado, cujo nome no crachá de identificação era ALMEIDA. De início ele insinuou que deveríamos aguardar por cerca de 30min até o outro vigilante armado ir a "Fazenda Graciane" e chamar o advogado da parte contrária. Foi quando me opus a ele e o adverti a não criar empecilhos
. Assim, superados os obstáculos, adentramos aos lotes de propriedade da parte autora com o objetivo de fazer a constatação "in loco" e verificar seus confrontantes, tamanho da área, benfeitorias, marcos de identificação e demais dados que forem necessários ao deslinde do feito. O vigilante armado ALMEIDA também adentrou na propriedade objeto da constatação. Também havia um trator esteira parado à beira da estrada próximo aos lotes da requerente CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL: Trata-se de 04(quatro) lotes rurais denominados lotes 199, 190, 191 e 192, localizados no Travessão 0, PA Planalto Iriri. QUEM SÃO OS LINDEIROS: Frente: Travessão 0; Fundo: Daniel Paes; Lado Direito: Elizabete Cardoso; Lado Esquerdo: Mauricio de taL OBSERVAÇÃO: as informações acerca dos lindeiros foram obtidas com os sitiantes que ali se encontravam, visto que os referidos lindeiros não se encontravam em seus respectivos lotes, razão pela qual eles não foram identificados mediantes apresentação de documentos pessoais. BENFEITORIAS: foram encontradas as seguintes benfeitorias: cercas de arame liso; 01(um) curral de madeira medindo aproximadamente 25m x 30m; 01(uma) casa de madeira medindo aproximadamente 8m x 7m; 3(três) pequenas represas; plantação de pastagem. SEMOVENTES: Não havia semoventes no local. MARCOS DE IDENTIFICAÇÃO: Não foi possível fotografar os locais com os marcos de identificação, pois a parte autora não se recorda onde tais marcos poderiam estar, tendo, ainda, a suspeita de que esses marcos podem ter sido removidos. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: Com base na localização do imóvel e no tamanho da área informado pela parte autora, avalio o imóvel rural a razão de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o alqueire. Desta forma, de acordo com a área de aproximadamente 120 alqueires (291 hectares aproximadamente), posso definir que o valor do imóvel avaliado é de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)-
Grifei.

Inobstante, conforme negritado em linhas pretéritas, o imovel encontra-se com segurança armada, o que por si só demonstra o esbulho.

As testemunhas ouvidas reforçam a narrativa inicial, confirmando que a autora exercia a posse anteriormente aos eventos relatados e que houve interrupção forçada decorrente de ações ou omissões do réu ou de prepostos seus. Ainda que o réu alegue o exercício de posse anterior, tal alegação, desprovida de respaldo probatório robusto e confrontada com o conteúdo dos autos, não se sobrepõe à realidade processual evidenciada pela parte autora.

Transcrevo o essencial quando da decisão:

“
As testemunhas da parte autora,
João Nézio Pini, Antonio Carlos Sales e Claudio Bernardo Duarte
, afirmaram que a Sra. Alice, exerce a posse imóvel desde de 2007, e que a partir de 2015, quando abriram as estradas, ela realizou benfeitorias no local, como curral, cerca, casa, pastagem e também criava gado. Disseram também que a autora foi ameaçada por parte de Adenilson, que inclusive tentou passar por cima dela com o carro, e diante dessas ameaças, ela deixou o local por temer por sua vida.

De outro lado, a testemunha da parte requerida,
José Herculano Machado Filho,
foi ouvido na condição de informante, disse ser pioneiro naquela região e que as pessoas do assentamento que não adquiram seus lotes do Sr. Antônio Augusto Negreiro, são invasores e não detém posse legítima, pois ele era proprietário, e na época ele comprou uma parte da área do Sr. Antônio e o remanescente foi comprado por Adenilson, e que a propriedade que a Sra. Alice alega ser sua, está dentro da propriedade de Adenilson.

Outrossim, o acórdão prolatado por esta Corte, colacionado aos autos pelo apelante, conquanto reconheça a posse de JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO sobre a área denominada Fazenda Graciana, em nenhum momento comprova que os lotes especificamente reivindicados pela autora — quais sejam, os de n.o 199, 190, 191 e 192 — estejam inseridos nos limites daquela fazenda. Tampouco evidencia qualquer vínculo jurídico entre o requerido e o referido terceiro que legitime eventual pretensão possessória sobre os referidos imóveis.

Ao arremate, igualmente inócua à tese defensiva do apelante revela-se a decisão proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara da Subseção Judiciária de Sinop/MT, nos autos da ação de imissão na posse n.o 1003496-12.2020.4.01.3603, ajuizada pelo INCRA em face de JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO e do ora apelante. O decisum, ao conceder tutela de urgência em favor do INCRA, com vistas a garantir o uso e gozo do imóvel rural denominado Gleba Jarin, integrante do Projeto de Assentamento Planalto do Iriri, corrobora, ao revés, a tese autoral. Reforça-se, assim, que a área objeto da lide integra o referido assentamento, e que a posse exercida pelo apelante e por JOSÉ HERCULANO configura-se precária frente aos legítimos beneficiários do programa de reforma agrária.

Dessa forma, os elementos constantes nos autos, aliados às decisões oriundas da Justiça Federal, em especial a proferida na Ação Reivindicatória n.o 1003496-12.2020.4.01.3603 (ID. 41643268), permitem concluir que os imóveis litigiosos estão, de fato, compreendidos nos limites do Projeto de Assentamento Planalto do Iriri. Por conseguinte, a titularidade dominial da União ou do INCRA, ainda que reconhecida, não constitui óbice ao reconhecimento do direito possessório da autora, à luz do disposto no art. 1.210, §2o, do Código Civil e no art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, os elementos probatórios colacionados aos autos, demonstrou de forma satisfatória, o exercício da posse pela autora sobre os lotes objeto do litígio, anteriormente aos atos de esbulho narrados na inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL. - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - POSSE DA AUTORA E ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos. A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe (N.U 0025341-10.2009.8.11.0041,
, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) – Grifei.

Cito ainda:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE –
Autor que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado pelos réus - Documentos juntados que comprovam que o autor exercia a posse indireta sobre o imóvel - Embora seja dever do Estado garantir aos seus cidadãos direito à moradia digna, não se pode, sob a invocação do descumprimento da função social da propriedade, afrontar o direito de propriedade - Devidamente comprovado o exercício anterior da posse sobre o imóvel pela autora, bem como o esbulho possessório praticado pelos réus
- Impossibilidade de aquisição do bem pela usucapião, por falta de 'animus domini' – Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com decreto de reintegração - Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 00030338720148260137 SP 0003033-87.2014.8 .26.0137, Relator.: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 11/12/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - ALEGAÇÕES DECORRENTES DO DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
O interesse de agir requer, não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional. Em ação possessória não se discute direito de propriedade. Para a procedência da ação possessória é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho . Sem a comprovação do exercício da posse pelo autor e a consequente perda por ato de esbulho praticado pelo réu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000205326168001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

Quanto à alegada necessidade de prova pericial topográfica, observo que o réu foi regularmente intimado em duas ocasiões para efetuar o recolhimento dos honorários periciais, não o fazendo.

Tal conduta caracteriza preclusão lógica e temporal, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, sendo vedado à parte criar, por sua própria inércia, óbice processual a posteriori e alegar cerceamento de defesa que ela mesma provocou.

Não se cuida aqui de hipótese em que a complexidade técnica justifica reabertura excepcional da instrução, mas sim de estratégia processual frustrada pela omissão deliberada da parte.

O argumento de que a perícia realizada em outro processo judicial — ainda que envolvendo matéria conexa e partes coincidentes — deveria ser aproveitada nestes autos, esbarra no princípio do contraditório e na exigência de prova técnica produzida sob o crivo da ampla defesa e da ampla contradita em cada processo. A jurisprudência é firme em exigir o adimplemento dos encargos probatórios pela parte interessada, sob pena de preclusão, não sendo admissível transposição de prova unilateral de feitos distintos, salvo em hipóteses excepcionais, aqui não verificadas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Por fim, os precedentes citados pelo apelante (caso “Nivaldo José de Souza”) não se aplicam ao presente feito. Naquele julgamento, a ausência de qualquer documento comprobatório de posse ou de exploração econômica legítima foi determinante para a improcedência do pedido.

Aqui, ao revés, a autora não apenas demonstrou documentalmente o exercício da posse, mas logrou corroborá-lo com prova testemunhal coerente e auto de constatação técnico-jurisdicional.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025